Tribunal: STF
Processo: ARE 1568076
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CATEGORIA NA QUAL DEVEM SER ENQUADRADAS AS BROCAS DE PERFURAÇÃO PARA EFEITO DE CREDITAMENTO DO ICMS: SE COMO INSUMO, COM IMEDIATA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO, OU SE COMO BENS DE USO E CONSUMO, COM POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DE DETERMINADOS PRAZOS, LEGALMENTE ESTABELECICOS E PERIODICAMENTE MODIFICADOS. ENQUADRAMENTO QUE, SEGUNDO O STJ, EXIGE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE ADEQUAR AS BROCAS DE PERFURAÇÃO COMO INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA, ESSENCIAIS À ATIVIDADE REALIZADA, INTEGRANDO SEU PRODUTO FINAL. NÃO INCIDÊNCIA, PORTANTO, DA LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ARTIGO 83, INCISO I DA LEI ESTADUAL 2.657/96 E NO ARTIGO 33 DA LC 87/96, RESTRITAS ÀS MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. BROCAS DE PERFURAÇÃO QUE, NO CASO, SÃO ENQUADRADAS COMO ‘INSUMOS’, DE MODO A POSSIBILITAR O CREDITAMENTO IMEDIATO DO ICMS. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. ART. 155, §2º, II, DA CRFB. REFORMA DA SENTENÇA PARA SE JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL E DESCONTITUIR O DÉBITO FISCAL DE ICMS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.”(Apelação cível n.º 0237439-44.2009.8.19.0001, 5ª Câmara Cível TJRJ, Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 08.06.22)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, § 2º, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia, no presente caso, se restringe ao enquadramento das brocas de perfuração, em face das legislações federal e estadual, para efeito de creditamento do ICMS, se como bens de uso e consumo, insumos ou bens do ativo fixo.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, o laudo pericial (fls. 117/130, indexador 131) foi conclusivo no sentido de que as brocas utilizadas para perfuração e produção de petróleo são essenciais à atividade realizada, estão vinculadas à atividade-fim da recorrente e integram seu produto final.



    [...]



    Com efeito, o art. 33, §§ 2º e 3º da Lei Estadual nº 2.657/96, abaixo transcrito, possibilita o creditamento de valores decorrentes de entradas de mercadorias no estabelecimento, inclusive as destinadas ao uso e consumo ou ao ativo fixo permanente, desde que vinculadas à atividade fim do contribuinte, como no caso em exame.



    [...]



    De fato, o art. 83, inciso I da lei acima mencionada limitou o creditamento no tempo, condicionando-o à observância de determinados prazos, os quais são periodicamente modificados. Todavia, tal limitação é restrita às mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, não incidido, portanto, na hipótese em exame, a qual cuida de bens pertencentes ao ativo fixo da recorrente, vinculadas à sua atividade-fim. 



    [...]



    Da mesma forma, há de se entender pela possibilidade do creditamento pretendido, com fundamentos nos artigos 20, caput e 33, I da LC 87/96, uma vez que também essa lei limita temporalmente o creditamento apenas nos casos de “produtos adquiridos destinados ao uso e consumo do estabelecimento”.



    [...] 



    Nesse diapasão, forte na compreensão de que as brocas de perfuração adquiridas estão intrinsecamente ligadas ao processo produtivo, enquadrando-se no conceito de insumo (bem do ativo fixo) e, portanto, capaz de ensejar o creditamento imediato de ICMS, tendo em vista o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, § 2° II, da Constituição Federal, entende-se pela reforma da decisão objurgada.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, notadamente quanto à vinculação das brocas de perfuração com a atividade-fim, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/1996) e local (Lei Estadual nº 2.657/96) aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. CRÉDITO DE ICMS PROVENIENTE DA COMPRA DE brocas de perfuração. Extração de petróleo. LEI KANDIR. PROVA PERICIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVO PERMANENTE. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1552665 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Pleno, DJe 12-09-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE BROCAS DE PERFURAÇÃO. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1543260 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-07-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente